Tribunal: TJDFT
Processo: 0710800-82.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 303 DO CPC. ORDEM DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Requerida a tutela antecipada na forma antecedente, a petição inicial deve ser indeferida e o processo extinto, sem resolução do mérito, se o autor não aditar a petição inicial no prazo fixado pelo juiz, nos termos do art. 303, § 2°, do CPC.
2. Apelação conhecida e não provida. Unânime.